Tribunal: TJES
Processo: 5020734-14.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020734-14.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GEOVANI FERREIRA COELHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE REVISIONAL. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, do Código Penal), em concurso material, à pena de 27 anos de reclusão em regime inicial fechado, com fundamento no art. 621, I, do CPP. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo desde a audiência de produção antecipada de provas, ao argumento de ausência de intimação pessoal do acusado. No mérito, requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes, com a substituição do concurso material pela regra do art. 71, do Código Penal, e a consequente redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível reconhecer nulidade da audiência de produção antecipada de provas por ausência de intimação pessoal do acusado, quando a matéria já foi apreciada no julgamento da apelação; (ii) estabelecer se os dois crimes de estupro de vulnerável devem ser considerados em continuidade delitiva ou em concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal possui finalidade restrita à correção de erro judiciário, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida nem à mera reapreciação de provas ou da dosimetria da pena sem demonstração inequívoca de ilegalidade ou injustiça na condenação.
A alegação de nulidade da audiência de produção antecipada de provas já foi expressamente analisada e rejeitada no julgamento da apelação, ocasião em que se reconheceu a regularidade do ato e a inexistência de prejuízo à defesa, em razão da nomeação de defensor dativo e da observância do contraditório.
Após o trânsito em julgado da condenação, a declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563, do CPP, o que não foi comprovado no caso.
A continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos (pluralidade de condutas e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos, consistentes na unidade de desígnios entre as ações criminosas, conforme a teoria mista adotada pela jurisprudência.
Embora os crimes tenham sido praticados contra a mesma vítima e no mesmo local, as circunstâncias revelam ações autônomas e independentes, praticadas em momentos distintos e mediante decisões delitivas renovadas, o que evidencia a ausência de vínculo subjetivo entre as condutas.
A mera reiteração criminosa não configura continuidade delitiva, podendo caracterizar habitualidade criminosa e justificar a aplicação do concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal.
A condenação que reconheceu o concurso material não se mostra contrária ao texto da lei nem à evidência dos autos, inexistindo erro judiciário apto a justificar a rescisão da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71 e 217-A. CPP, arts. 563 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.050.057/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 10.03.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.659.862/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJe 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5020734-14.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEOVANI FERREIRA COELHO

Advogado(s) do reclamante: ISRAEL SOARES DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
GEOVANI FERREIRA COELHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, posteriormente confirmada por acórdão unânime proferido pela 1ª Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça (id. 17287646), nos autos da Ação Penal nº 0000645-51.2019.8.08.0037. O requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no
artigo 217-A,
caput
, do Código Penal (por duas vezes)
, em concurso material, à pena definitiva de
27 (vinte e sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa postula, em sede de preliminar, a nulidade absoluta do processo desde a audiência de produção antecipada de provas, ao fundamento de que o revisionando não foi pessoalmente intimado para o ato, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Subsidiariamente, no mérito, requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de estupro de vulnerável, afastando-se o concurso material e redimensionando-se a pena aplicada, nos termos do artigo 71, do Código Penal.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse ínterim, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente, inicialmente, requer seja declarada a nulidade do feito originário, em razão da realização de audiência de produção antecipada de provas (depoimento especial da vítima) sem a sua prévia e pessoal intimação.

Contudo, a questão referente à suposta nulidade da audiência de produção antecipada de provas já foi exaustivamente analisada e rechaçada tanto pelo juízo sentenciante quanto por este egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de Apelação nº 0000645-51.2019.8.08.0037.

Nesse ponto, conforme se extrai do v. acórdão (id. 17287646), a tese foi expressamente afastada sob a seguinte fundamentação:

Preliminarmente, a defesa postula a nulidade da sentença ante a suposta realização de audiência de produção antecipada de provas, sem a sua prévia intimação. Contudo, não entendo que o pleito defensivo mereça prosperar. De acordo com os autos, verifico que o magistrado determinou a produção antecipada de provas, tendo em vista sua imprescindibilidade, bem como diante de seu possível perecimento, face ao transcurso de tempo, haja vista se tratar de testemunha que supostamente poderia perder a memória dos detalhes, que foram vivenciados à época do fato. Identifico, ainda, que durante a realização da audiência especial foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a nomeação de defensor dativo para representar os interesses do recorrente, conforme fls. 42/47. Vale a pena mencionar, também, que o apelante não apontou nenhum prejuízo concreto e efetivo que pudesse ensejar a anulação do feito, como demanda a regra do
pas de nullité sans grief
. Portanto, rejeito a tese aventada.

Como se vê,
a matéria foi devidamente enfrentada e decidida, operando-se a preclusão
. A defesa busca, na verdade, transformar a ação revisional em um novo recurso de apelação, com o nítido propósito de rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, o que é manifestamente incabível na estreita via da revisão criminal.

Desse modo, especialmente após o trânsito em julgado da ação penal, para que seja reconhecida uma nulidade, deve ser comprovado cabalmente o prejuízo causado ao réu, eis que, segundo o artigo 563, do Código de Processo Penal, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, traduzindo, com isso, o princípio do
pas de nullité sans grief”
.

Portanto, por se tratar de mera reiteração de tese já analisada e rechaçada,
não conheço da revisão criminal nes
s
e ponto
.

Prosseguindo,
a defesa sustenta a ocorrência de erro na dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes
.

Todavia, entendo que a pretensão não merece acolhida. Explico.

O artigo 71, do Código Penal, estabelece os requisitos para a configuração do crime continuado, exigindo, para tanto, que o agente, mediante mais de uma ação, pratique dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devam os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

A jurisprudência e a doutrina pátrias, adotando a
teoria mista (ou objetivo-subjetiva)
, consolidaram o entendimento de que, além dos requisitos objetivos, é indispensável a presença de um
liame subjetivo
, uma
unidade de desígnios
que conecte as diversas condutas, demonstrando que os atos subsequentes são um desdobramento do plano delitivo inicial. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Mista (Objetivo-Subjetiva) para a caracterização do crime continuado, exigindo o preenchimento de requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios)
. 5.
A ausência de vínculo subjetivo entre os crimes praticados pelo agravante, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, caracteriza reiteração criminosa e afasta a aplicação da continuidade delitiva
. [...] (STJ; AgRg-HC 1.050.057; Proc. 2025/0436738-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 10/03/2026).

No caso em análise, embora os dois crimes de estupro de vulnerável tenham sido praticados contra a mesma vítima e no mesmo local, não se vislumbra a necessária unidade de desígnios para caracterizar a ficção jurídica da continuidade delitiva. Ao contrário, o que se extrai do contexto probatório é a existência de
duas
ações
criminosas autônomas e independentes
.

Quero dizer, o agente praticou o primeiro ato de estupro de vulnerável e, decorrido certo lapso temporal, deliberou novamente de forma autônoma por praticar um segundo ato, aproveitando-se de uma nova oportunidade.

Dessa forma, a mera reiteração criminosa, por si só, não é suficiente para configurar a continuidade delitiva, podendo, em verdade, indicar a habitualidade criminosa do agente, o que afasta a aplicação do benefício legal.
As condutas, embora da mesma espécie, não foram um desdobramento parcelado de um único plano, mas sim atos distintos, cada um com seu próprio dolo e sua própria execução
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar a continuidade delitiva quando ausente a unidade de desígnios, tratando os crimes como autônomos e aplicando a regra do concurso material. Conforme decidido em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INFRAÇÕES.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS
. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à continuidade delitiva, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. Precedentes. 2. No caso,
afasta-se a tese de continuidade delitiva e mantém-se a aplicação do concurso material. Isso porque as infrações ocorreram com desígnios autônomos, em contextos fáticos diversos
, segundo narrado no acórdão. Alterar a referida premissa fática encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois demanda reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.659.862; Proc. 2024/0202933-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/03/2025; DJE 31/03/2025).

Dessa forma, a decisão condenatória que aplicou a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), somando as penas dos dois estupros, não se mostra contrária à lei ou à evidência dos autos, mas, sim, perfeitamente alinhada com a interpretação mais adequada dos fatos e do direito aplicável.
Não há, portanto, qualquer erro judiciário a ser corrigido nesta sede revisional
.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Logo, tendo em vista que a alegação formulada pelo revisionando quanto ao pleito de reconhecimento da continuidade delitiva não demonstra a ocorrência de erro judiciário, mas sim um mero inconformismo com a dosimetria da pena,
julgo improcedente
o pedido.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida, a julgo
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Vitória, 17 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE.
Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.